Tribunal: TJDFT
Processo: 0746139-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE VENCIMENTOS. CASOS EXCEPCIONAIS. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos do artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. O pedido recursal consiste na suspensão dos descontos em conta corrente e na limitação dos descontos sobre os vencimentos do devedor a 30% do salário líquido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em determinar a possibilidade de suspensão dos descontos em conta corrente e a imposição de limite percentual sobre os descontos incidentes nos vencimentos do consumidor superendividado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A antecipação da tutela é possível no procedimento de repactuação de dívidas, desde que preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC. Entretanto, a jurisprudência tem entendido que a suspensão ou limitação dos pagamentos somente deve ser deferida em situações excepcionais, diante da complexidade do procedimento e dos requisitos previstos na Lei no 14.181/2021.
4. No caso concreto, os descontos sobre os vencimentos do agravante encontram-se dentro do limite de 40% previsto no artigo 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, razão pela qual não há fundamento para reduzi-los.
5. Por outro lado, a suspensão dos descontos realizados diretamente em conta corrente é admissível, considerando que o artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do BACEN assegura ao consumidor o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos. Ademais, conforme fixado pelo STJ no Tema 1085 (REsp 1.863.973/SP), os descontos só são válidos enquanto houver autorização do mutuário.
6. A suspensão dos débitos automáticos não implica a inexigibilidade das obrigações contratuais, permanecendo o credor livre para adotar outros meios de cobrança lícitos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Lei Complementar Distrital 840/2011, art. 116, § 2o; Resolução BACEN 4.790/2020, art. 6o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1085); Acórdão 1879710, 4a Turma Cível, TJDFT, j. 13/6/2024; Acórdão 1691080, 7a Turma Cível, TJDFT, j. 19/4/2023.